Tribunal: STF
Processo: ADI 6265
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO. PARÁGRAFO ÚNICO E CAPUT DO ART. 3º, § 1º DO ART. 6º, INCS. I, II E III DO ART. 9º, §§ 3º E 4º DO ART. 15, ART. 28 NA PARTE EM QUE ALTERADO O ART. 883 DA CLT; ART. 43 NA PARTE QUE ALTERA O ART. 4º-B DA LEI N. 7.998/90, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 905, DE 12.11.2019. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 955 DE 20.4.2020. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo partido político Democrático Trabalhista – PDT, em 21.11.2019, contra o parágrafo único e o caput do art. 3º, o § 1º do art. 6º, os incs. I, II e III do art. 9º, os §§ 3º e 4º do art. 15, o art. 28 na parte que altera o art. 883 da Consolidação das Leis Trabalhistas; o art. 43, na parte que altera o art. 4º-B da Lei n. 7.998/90, da Medida Provisória n. 905, de 12.11.2019, por alegada contrariedade ao inc. III do art. 1º, ao art. 2º, aos incs. I, XXII, XXIII e XXX do art. 7º, ao caput e § 1º e ao inc. III do art. 62, ao art. 193 e ao inc. I do art. 195 da Constituição da República, ao inc. I do art. 10 e ao art. 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.
    Tem-se nas normas impugnadas: 
    “Art. 3º. Poderão ser contratados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, os trabalhadores com salário-base mensal de até um salário-mínimo e meio nacional. 
    Parágrafo único. É garantida a manutenção do contrato na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo quando houver aumento salarial, após doze meses de contratação, limitada a isenção das parcelas especificadas no art. 9º ao teto fixado no caput deste artigo. 
    Art. 6º. Ao final de cada mês, ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: (…) 
    § 1º. A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no , poderá ser paga, por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, juntamente com as parcelas a que se refere o caput. 
    Art. 9º. Ficam as empresas isentas das seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamentos dos contratados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo: 
    I - contribuição previdenciária prevista no inciso I do caput do art. 22 da Lei n. 8.212/1991 ; 
    II - salário-educação previsto no inciso I do caput do art. 3º do Decreto n. 87.043/1982; e 
    III - contribuição social destinada ao: 
    a) Serviço Social da Indústria - Sesi, de que trata o art. 3º do Decreto-Lei 9.403/1946; 
    b) Serviço Social do Comércio - Sesc, de que trata o art. 3º do Decreto-Lei 9.853/1946; 
    c) Serviço Social do Transporte - Sest, de que trata o art. 7º da Lei n. 8.706/1993; 
    d) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, de que trata o art. 4º do Decreto-Lei 4.048/1942; 
    e) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, de que trata o art. 4º do Decreto-Lei 8.621/1946; 
    f) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat, de que trata o art. 7º da Lei n.8.706/1993; 
    g) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, de que trata o § 3º do art. 8º da Lei n. 8.029/1990; 
    h) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, de que trata o art. 1º do Decreto-Lei n. 1.146/1970; 
    i) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar, de que trata o art. 3º da Lei n. 8.315/1991; e 
    j) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop, de que trata o art. 10 da Medida Provisória n. 2.168-40/2001. 
    Art. 15. O empregador poderá contratar, nos termos do disposto em ato do Poder Executivo federal, e mediante acordo individual escrito com o trabalhador, seguro privado de acidentes pessoais para empregados que vierem a sofrer o infortúnio, no exercício de suas atividades, em face da exposição ao perigo previsto em lei. (…) 
    § 3º. Caso o empregador opte pela contratação do seguro de que trata o caput, permanecerá obrigado ao pagamento de adicional de periculosidade de cinco por cento sobre o salário-base do trabalhador. 
    § 4º O adicional de periculosidade somente será devido quando houver exposição permanente do trabalhador, caracterizada pelo efetivo trabalho em condição de periculosidade por, no mínimo, cinquenta por cento de sua jornada normal de trabalho. 
    Art. 28. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: (...) 
    Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens. Tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, sendo estes, em qualquer caso, devidos somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. 
    Art. 43. A Lei n. 7.998, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: (…) 
    Art. 4-B. Sobre os valores pagos ao beneficiário do seguro-desemprego será descontada a respectiva contribuição previdenciária e o período será computado para efeito de concessão de benefícios previdenciários”.
    2. Alega o autor que “a medida provisória ora inquinada de inconstitucionalidade, além de chocar-se diretamente com direitos de estatura maior, não preenche os requisitos básicos de relevância e urgência, previstos no texto constitucional (art. 62 da Carta Magna), razões pelas quais deve sujeitar-se ao controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “da análise da Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 905, que não há um estudo específico, com o delineamento baseado em elementos factuais da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, nem tampouco avaliação do Ministério da Fazenda quanto ao mérito e objetivos pretendidos, em um total acinte ao artigo 113 do ADCT e aos artigos da LDO e da Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Assevera que “o artigo 62, §1º, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, determina a vedação de edição de medidas provisórias relativas às matérias reservadas à lei complementar. Verifica-se, nesse norte, que a MP nº 905 imiscuiu-se em matéria reservada à lei complementar ao reduzir pela metade a indenização compensatória da rescisão do contrato de trabalho. (…) conforme o artigo 7º, inciso I, da Lex Mater, a disciplina da proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária, assim como a correspondente indenização compensatória, dependem da edição de lei complementar. A proteção constitucional ao direito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço constante no artigo 10, inciso I, do ADCT, que delega a regulamentação à lei complementar, também impõe uma limitação constitucional do mínimo de 40% (quarenta por cento), o que por hipótese alguma pode ser mudado por meio de uma Medida Provisória” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Anota que “o art. 3º da MP nº 905/19 estabelece um tratamento discriminatório e anti-isonômico, uma vez que exclui os jovens que possuem ensino superior, sem criar outro mecanismo que equivalha; desconsidera as áreas tecnológicas que demandam salários mais qualificados; além de ser uma norma de pouca eficiência, pois, com a crise econômica (diversas vezes reconhecida de Exposição de Motivos nº 352), os setores com baixos salários permanecem na informalidade. Ou seja, para além de não atingir o fim que diz se prestar, cria um cenário discriminatório em clara ofensa à Constituição” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Afirma inconstitucionalidade do § 2º do art. 6º da Medida Provisória n. 905/2019 por permitir acordo “entre empregador e empregado, a indenização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço seja paga de maneira antecipada e sempre pela metade, caindo de 40% para 20%, inexistindo possibilidade de revogação, independente da demissão ter sido por justa causa ou não. (...), facilitando a demissão do empregado por meio da redução dos custos da rescisão, tudo isso através de uma norma que cria um tratamento discriminatório” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Ressalta que o § 4º do art. 15 da Medida Provisória impugnada seria inconstitucional, pois “o adicional de periculosidade, a que faz jus o trabalhador, passa a possuir uma condição a mais para que seja gozado. Exige-se que o empregado esteja em condição de periculosidade por, no mínimo, 50% da jornada de trabalho. Quando a Constituição intenciona impor norma para que sejam observadas as condições de segurança aos trabalhadores, corolário da Dignidade Humana, impondo compensação pecuniária à exposição a riscos, o sentido da Medida Provisória é exatamente o inverso, de proteger a atividade empresarial dos custos advindos da proteção ao trabalhador” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Afirma que, por alterar o art. 4º-B da Lei n. 7.998/1990, o art. 43 da Medida Provisória n. 905/2019 seria inconstitucional, pois “a Constituição em seu art. 3º define que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Já nos arts. 193 e 194 coloca o bem-estar e a justiça social como objetivo da ordem social e define a seguridade social como um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete, portanto, ao Poder Público organizar a seguridade social com base nos objetivos, constantes do § único do art. 194 da Constituição da República, dentre outros, mas neste caso impende destacar os incisos III e IV, in verbis, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e irredutibilidade do valor dos benefícios. É disto que trata a inconstitucionalidade ora apontada. A MP 905 de 12 de novembro de 2019, em seu art. 43, pretende alterar a Lei 7.998/90, que institui o programa de seguro-desemprego, para criar uma contribuição previdenciária sobre o benefício que já tem natureza assistencial, definida pela lei que o criou” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Alega que nos incs. I, II e III do art. 9º da Medida Provisória n. 905/2019 se ofende o sistema tributário nacional, em especial, o art. 212 e o § 5º do art. 240 da Constituição da República porque “intenta alargar o rol de isentos, estabelecendo a isenção de empresas sobre a folha de pagamentos dos contratados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e acrescenta que para além de não se tratar de lei específica, a isenção criada pelo art. 9º da MP nº 905/19 entrou em vigor na data de sua publicação (12/11/2019), conforme art. 53, III” (fls. 34-36, e-doc. 1). 
    Realça que “o artigo 9º da MP nº 905 incorre em uma inconstitucionalidade crassa ao ventilar uma isenção das seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamentos, a saber: contribuição previdenciária, salário-educação e contribuição social destinada ao Sistema S. Indiscutível, no ponto, que a ordem social é primordial para o crescimento da nação, razão pela qual todas as leis e todos os atos administrativos devem perseguir os ditames da Justiça Social e hão de pautar-se, obrigatoriamente, pelos seus princípios, sob pena de serem inconstitucionais naquilo em que traduzirem em descompasso com as finalidades estatuídas pela Lei Maior. Banda outra, a MP nº 905 padece de vício de inconstitucionalidade ao reduzir a alíquota relativa à contribuição do FGTS para 2%, independentemente do valor da remuneração” (fl. 39, e-doc. 1). 
    Argumenta que, no art. 28 da Medida Provisória n. 905/2019, pelo qual se altera o art. 883 da Consolidação das Leis trabalhistas, estabeleceram-se como critério de correção monetária os juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, em ofensa ao direito de propriedade: “essa alteração implica na redução dos juros, já tendo esta Corte Suprema assinalado a inconstitucionalidade de verbete que estabelecia o índice da caderneta de poupança como taxa de correção monetária de precatórios (ADIs 4357 e 4425). Na oportunidade, foi assinalado inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária, por não representar fielmente a evolução inflacionária. Assinalou-se que se trata de atualização monetária que não é capaz de preservar o valor real do crédito viola o direito fundamental à propriedade” (fl. 40, e-doc. 1). 
    Para justificar o requerimento de medida cautelar alega que “a probabilidade do direito resta consubstanciada na patente inconstitucionalidade que permeia a Medida Provisória nº 905/2019. De igual modo, o perigo da demora ressumbre na forma qualificada. É que os atos normativos impugnados por meio desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, além de não satisfazer os requisitos formais para sua edição, notadamente a urgência -esse pressuposto faz-se presente, sim, neste ação de controle abstrato de inconstitucionalidade, eis que são inúmeros os golpes desferidos contra o Texto Maior-, ostentam o escopo de instituir, por meio de uma medida provisória, critérios interpretativos restritivos de dispositivos constitucionais vigentes desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, também encerra acintes frontais a um amplo espectro de direitos sociais, no que não pode perdurar no ordenamento jurídico. Já quanto à irreparabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados, evidencie-se que a situação gerada, além de arrefecer a supremacia e a força normativa da Constituição, fere de morte os direitos da classe trabalhadora” (fl. 41, e-doc. 1). 
    3. Requer medida cautelar para suspender-se a eficácia das normas impugnadas até o julgamento final desta ação direta.
    No mérito, pede a procedência do pedido para declarar inconstitucionais “os artigos 3º, caput e parágrafo único; 6º, §1º ; 7º, 9º, I, II, III; 15, §3º, §4º; 28, pela redação que confere aos art. 883 da CLT; 43, pela redação que confere ao art. 4-B da Lei 7.996/90, todos da Medida Provisória nº 905, de 12 de novembro de 2019, com eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação à Administração Pública e ao Poder Judiciário” (fl. 42, e-doc. 1).
    Em 22.11.2019, a presente ação direta veio-me distribuída por prevenção pela Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.261, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    4. Em 25.11.2019, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999.
    5. O Presidente da República, em informações, acentuou que, “no caso em tela, percebe-se que incabível controle jurisdicional sobre ato de edição da Medida Provisória n° 905/2019, dado não ter sido demonstrada flagrante falta dos requisitos de ‘urgência’ e ‘relevância’ da norma questionada, os quais, inclusive, permearam formação do juízo de necessidade de sua publicação”. 
    6. O Senado, em 9.12.2019, pugnou pela improcedência da ação.
    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento parcial da ação e indeferimento da medida cautelar:
    “Trabalhista. Disposições da Medida Provisória nº 905/2019, que dispõe sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista e dá outras providências. Preliminares. Ausência de procuração com poderes específicos em relação a parcela das normas questionadas. Mérito. Inexistência de fumus boni iuris. Os dispositivos atacados estabelecem mecanismos destinados a aumentar a empregabilidade e melhorar a inserção formal no mercado de trabalho de pessoas entre 18 e 29 anos. Atendimento aos critérios de relevância e urgência para a edição de medida provisória. Inocorrência de afronta à isonomia. Tratamento diferenciado que encontra respaldo em valores constitucionais. Os direitos assegurados aos trabalhadores pela Carta Federal foram expressamente resguardados pela MP nº 905/2019. Disposições que ensejam modificações parciais em regimes jurídicos de natureza infraconstitucional, sediados em leis ordinárias. Ausência de reserva de lei complementar para dispor sobre tais temas. Validade da instituição de isenções fiscais, com a finalidade de promover estímulos à economia e ao mercado de trabalho. Ausência de vedação à incidência, nas execuções trabalhistas, de juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança. Constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego. Previsão que assegura a inclusão dos desempregados no rol de segurados da previdência social. A edição do diploma em questão foi devidamente precedida por estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Inexistência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento parcial da ação e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento”. 
    8. Em decisão de 26.3.2020, admiti o ingresso no feito na qualidade de amici curiae de Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros e Federação Brasileira dos Bancos – Febraban. 
    9. Em 13.12.2019, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para parecer, onde se encontram até a presente data.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    10. A ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada.
    A Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019, pela qual se “institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências”, foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 955, de 20.4.2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União de 20.4.2020. Confira-se:
    “Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019.
    Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
    Brasília, 20 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República”.
    Este Supremo Tribunal reconhece a perda de objeto das ações de controle abstrato nas quais impugnadas normas que deixaram de subsistir no ordenamento jurídico e cujos efeitos se tenham exaurido: ADI n. 2.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 27.10.2017; ADI n. 3.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 15.2.2017; ADI n. 4.365, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 5.3.2015; ADI n. 3.004/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 16.12.2013; ADI n. 2.701/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 4.12.2012; ADI n. 3.964/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 9.12.2014; ADI n. 973/AP, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.504/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.910/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 19.3.2014; ADI n. 520/MT, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 6.6.1997; ADI n. 3.873/AC, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 13.3.2009; ADI n. 3.319/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.6.2008; ADI n. 3.209/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.3.2008; ADI n. 1.821/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.3.2008; ADI n. 1.898/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.3.2008; ADI n. 1.461/AP, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 19.10.2007; ADI n. 1.920/BA, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 2.2.2007; ADI n. 3.513/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 22.8.2005; ADI n. 1.442/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 29.4.2005; ADI n. 2.436/PE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 26.8.2005; ADI n. 380/RO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 4.3.2005; ADI n. 1.995/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 17.11.2005; ADI n. 387/RO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 9.9.2005; ADI n. 254-QO/GO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.12.2003; ADI n. 1.815/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 7.3.2002; ADI n. 2.001-MC/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 3.9.1999; ADI n. 221/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 22.10.1993; e ADI n. 709/PR, Relator o Ministro Paulo Brossard, Plenário, DJ 20.5.1992. 
    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora